Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709350-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO &amp; OFICINA MECÂNICA LTDA. contra sentença da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida em mandado de segurança ajuizado contra DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF e RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LITDA. ME. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No mandado de segurança, é incabível a condenação ao pagamento de honorários (art. 25 da Lei 12.016/09). Não há disposição semelhante acerca das custas judiciais. Assim, ao apelante, para recolher o preparo em dobro, conforme § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. O capítulo da sentença referente à correção do valor da causa transitou em julgado, diante da ausência de impugnação em recurso. Portanto, o apelante deve comprovar também o recolhimento das custas iniciais complementares. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator